Tribunal: TJDFT
Processo: 0750557-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉS CITADAS POR EDITAL NA AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO CONSTITUÍDO. DISCUSSÃO SOBRE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLANILHA DE CÁLCULO. JUNTADA. NECESSIDADE.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
2. A matéria de ordem pública abrange as hipóteses de incongruência na aplicação de correção monetária e de juros de mora decorrentes de expressa previsão legal e não de cláusulas dispostas em título executivo judicial, que foi objeto de ação monitória.
3. É ônus do devedor apresentar a planilha com o cálculo que entende correto.
4. Recurso conhecido e não provido.